Tribunal: TCU
Processo: 034.954/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11763/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 034.954/2020-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Adelina de Lima Zamperetti (CPF XXX.279.660-XX) ; Ana Cristina Goncalves Rhoden (CPF XXX.831.200-XX) ; Angelica Maria Rhoden Nunes (CPF XXX.909.170-XX) ; Angelina Maria Rhoden Muller (CPF XXX.961.810-XX) ; Anita Maria Rhoden Foerth (CPF XXX.977.690-XX) ; Estela Maris Vercoza Lovato (CPF XXX.356.890-XX) ; Eulila Eloidi Fuhr (CPF XXX.567.540-XX) ; Eulita Elise Kich (CPF XXX.929.770-XX) ; Gilca Marisa Lovato (CPF XXX.131.510-XX) ; Jacqueline Saraiva Vieira (CPF XXX.430.720-XX) ; Joice Sandler Souza Santos (CPF XXX.390.820-XX) ; Leila Dagmar Mann Marques (CPF XXX.396.700-XX) ; Lieselotte Beatriz Marques Mattos (CPF XXX.690.297-XX) ; Nara Regina Souza dos Santos (CPF XXX.089.081-XX) ; Neusa Terezinha Ferret Bisognin (CPF XXX.227.270-XX) ; Roselaine Maia Becker Amaral (CPF XXX.592.670-XX) e Vera Vitoria Debastiani (CPF XXX.521.500-XX) . 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.